Tribunal: TJSP
Processo: 1009693-95.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro material reconhecido e sanado.
Dano material. Alegação de obscuridade. A indenização foi arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a parte autora, isto é, os dois autores.
Pedido de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro material reconhecido e sanado.
Dano material. Alegação de obscuridade. A indenização foi arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a parte autora, isto é, os dois autores.
Pedido de "reposição das partes privativas e de uso exclusivo ao status anterior, com relação àquelas em que necessária intervenção para sanatória dos vícios apontados no laudo". Não cabimento. Não é possível aferir danos futuros e incertos. Artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009693-95.2016.8.26.0562/50002, da Comarca de Santos, em que são
embargantes FERNANDA STELLE MILAGRES GUIMARÃES FERNANDES e
RODRIGO PASCHOAL FERNANDES, são embargados GAFISA S/A e GAFISA
SPE - 48 S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009693-95.2016.8.26.0562/50002 -Voto no 18239fc
2
Embargos de declaração no 1009693-95.2016.8.26.0562/50002
Comarca: Santos (5a Vara Cível).
Embargante: Rodrigo Paschoal Fernandes e outro.
Embargado: Gafisa S/A e outro.
Voto no 18.239
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro
material reconhecido e sanado.
Dano material. Alegação de obscuridade. A indenização foi
arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a
parte autora, isto é, os dois autores.
Pedido de “reposição das partes privativas e de uso
exclusivo ao status anterior, com relação àquelas em que
necessária intervenção para sanatória dos vícios apontados
no laudo”. Não cabimento. Não é possível aferir danos
futuros e incertos. Artigo 492, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada
de fls. 21/26 do incidente 50001 que acolheu em parte os embargos de
declaração anteriormente opostos pelos embargantes.
Apontam os embargantes erro material no V.
Acórdão no primeiro parágrafo do relatório, onde consta “sob pena de
multa diária de R$ 750,00 (quinhentos reais)”; obscuridade quanto à
indenização por dano moral; e omissão no tocante ao pedido de
“reposição das partes privativas e de uso exclusivo ao status anterior,
com relação àquelas em que necessária intervenção para sanatória dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009693-95.2016.8.26.0562/50002 -Voto no 18239fc
3
vícios apontados no laudo”.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
De início, reconhece-se o erro material, a ser sanado
com a reforma do primeiro parágrafo do relatório, para constar: “São
aclaratórios opostos contra a decisão colegiada de fls. 838/350 que
deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores para
condenar as rés: a) a reparação dos vícios apresentados no laudo
pericial, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 137.500,00,
correspondente a um quarto do preço pago; b) ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), corrigidos monetariamente a contar da data do
julgamento em segundo grau (Súmula 362 do STJ), acrescidos de
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e; c) ao
ressarcimento das custas e despesas processuais despendidas pelos
apelantes na medida cautelar de produção antecipada de provas.”
No tocante ao dano moral, esclarece-se que a
indenização foi arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para
a parte autora, isto é, os dois autores.
Por fim, o artigo 492, parágrafo único, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009693-95.2016.8.26.0562/50002 -Voto no 18239fc
4
Processo Civil exige que o julgador profira decisão certa, apta a pôr
termo ao litígio, sem que paire dúvidas quanto ao teor do que ali restou
decidido, de modo que a sentença condicional é notadamente
incompatível com lei processual vigente.
Assim, não é cabível o pedido de “reposição das
partes privativas e de uso exclusivo ao status anterior, com relação
àquelas em que necessária intervenção para sanatória dos vícios
apontados no laudo”, notadamente porque não é possível aferir danos
futuros e incertos.
Por esses fundamentos e nesses limites, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR